Tribunal: STF
Processo: HC 57615
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
EXAME DE CORPO DELITO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. - DADA A
IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DELITO POR HAVEREM DESAPARECIDO OS
VESTIGIOS, SUPRE-LHE A FALTA A PROVA TESTEMUNHAL. 2. - DEMAIS
ARGUIÇÕES DE NULIDADE TAMBÉM PROFICIENTEMENTE EXAMINADAS E REPELIDAS
PELA DECISÃO IMPUGNADA. - HABEAS CORPUS INDEFERIDO.